Tribunal: STF
Processo: AI 765925
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL 
   PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE: INCLUSÃO NA 
   COMPOSIÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO 
   DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 283 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.